Tribunal: TJDFT
Processo: 0722582-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM VIRTUDE DE NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO EM 9 DE DEZEMBRO DE 2020, TENDO COMO OBJETO VEÍCULO AUTOMOTOR RENAULT CLIO 2010/2011. DEFEITOS NO VEÍCULO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DE FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. AGRAVO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em ação de indenização por danos morais e materiais, em que o juiz deferiu o pedido de inversão do ônus da prova a fim de que seja demonstrada a causa do defeito no veículo objeto dos autos.
2. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o autor tem o ônus de produzir provas sobre os fatos constitutivos do direito alegado em juízo, enquanto o réu tem o ônus de produção probatória de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivo do autor.
3. A inversão do ônus da prova leva à completa desoneração da que a parte autora comprove os fatos constitutivos do direito alegado, impondo aos réus demonstrar fato negativo, no sentido de que não havia defeito no veículo. 3.1. Todavia, a prova de fato negativo é tida pela doutrina e jurisprudência como prova diabólica, em outras palavras, impossível de se produzir (art. 373, §1o, CPC).
4. Jurisprudência: “(...) Segundo a sistemática processual civil, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito. Excepcionalmente, a Lei 8.078/90 possibilita a inversão do ônus da prova, desde que verificada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança dos fatos alegados. 2- Se a parte autora não se desincumbe do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do CPC, torna-se descabido o acolhimento da sua pretensão inicial. 3- A inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6o, inciso VIII, da Lei no. 8.078/90, não é automática, sendo necessário a ocorrência da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor. No caso presente, além de ausentes quaisquer dos requisitos legais, a inversão implicaria em atribuir à concessionária de veículos a produção de prova negativa, denominada "diabólica". 4- Apelação conhecida e não provida. (20150111379928APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 8a Turma Cível, DJE: 25/11/2016). 4.1 Destarte, não comparece sensato e nem razoável, em casos como o dos autos exigir da parte contrária a prova de fato negativo por ser excessivamente difícil de ser produzida ou até mesmo impossível, denominada pela doutrina como prova diabólica.
5. Agravo de instrumento provido.